Tribunal: STF
Processo: RE 85887
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
AÇÃO  RESCISÓRIA.  IMPROCEDENCIA.  OMISSAO  DO  ACÓRDÃO
EM CONDENAR A VENCIDA NA PERCENTAGEM DE 5% A QUE SE REFEREM OS ARTS.
488,II, E 494, DO CÓDIGO DE  PROCESSO  CIVIL,  BEM  COMO  DOS
RESPECTIVOS HONORARIOS SOBRE O VALOR REAL DA AÇÃO.
          II. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  QUE  SE  NÃO   CONHECE
PORQUE INCABIVEL FACE AO  DISPOSTO  NO  REGIMENTO  INTERNO,  ART. 308,
VIII, ÚLTIMA PARTE, E SEU  PAR. 1.,  "IN FINE",  DO  REGIMENTO
INTERNO,  NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 3/75.